Tribunal: TJMT
Processo: 1008987-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008987-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), RENAN PEREIRA DE MELO - CPF: 023.254.331-37 (PACIENTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE FARIA
PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 POR SER PORTADOR DE DOENÇA PREEXISTENTE (BRONQUITE) E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO -
PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A ANÁLISE DA MATÉRIA E PRECLUSÃO - INFORMAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR - AFERIÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE VIABILIZADA -

DEFICIÊNCIA
SUPRIDA -

PLENO OFÍCIO AO JUIZ DA CAUSA ASSEGURADO - ARESTOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA -
PERTENCIMENTO AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 NÃO DEMONSTRADO -
AUSÊNCIA DE QUEIXA EM RELAÇÃO A SAÚDE - INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL -
PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA PRESERVAR A SAÚDE DOS DETENTOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL -
PRISÃO DOMICILIAR - RISCO DE CONTAMINAÇÃO - CORONAVÍRUS - IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO TJMT E STJ
- ORDEM DENEGADA.

Impõe-se
“o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC no 97950/2013).

“Deve ser conhecido e julgado o pedido de habeas corpus quando o juízo singular [...], ao responder à solicitação de informações, pôde mais uma vez verificar o andamento da ação penal correlata, ficando implícito o seu entendimento acerca da legalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, motivo pelo qual não há o que se falar em supressão de instância.”
(TJMT, HC no 95212/2013)

A
“
Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto,

principalmente a periculosidade social do agente
”
(TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000).

Se paciente não demonstrou sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19 e estão sendo tomadas as providências necessárias para preservar a saúde dos detentos no estabelecimento prisional em que se encontra,
afigura-se impertinente o deferimento da prisão domiciliar com base no risco de contaminação decorrente da pandemia do coronavírus.
(STJ, AgRg no HC 561.993/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008987-30.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO

PACIENTE(S): RENAN PEREIRA DE MELO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RENAN PEREIRA DE MELO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 325254), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco dias multa) dias-multa, em regime inicial fechado, e indeferiu a revogação da custódia preventiva - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que “
o paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19, eis que possui doença preexistente (bronquite)”
e o estabelecimento prisional não possui estrutura adequada para resguardá-lo do risco de contaminação,
a
justificar
prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 40217961), com documentos (ID 40217962/ID

40217963).

O pedido liminar foi indeferido (ID 40341533).

O Juízo singular prestou informações

(ID 40533466).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento, em parecer assim sintetizado:

“Execução Penal - Tráfico de drogas - Não conhecimento da impetração - Impossibilidade de apreciação da matéria ventilada - Deficitária instrução do pedido vindicado - Supressão de instância - Pedido não formulado perante o juízo a quo na iminência de ser analisado - Constrangimento ilegal não verificado. Pelo não conhecimento da ação.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 40941476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
“não conhecimento”
da impetração porque : 1)
“não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar ser o paciente portador de bronquite, tampouco com traslado do comprovante de endereço”
;

2)

o pedido de prisão domiciliar não foi submetido ao Juízo singular, de modo que a aferição pelo Tribunal caracteriza supressão de instância (ID 40941476).

Vejamos.

Consta das informações prestadas pelo juiz da causa que:

“[...] nesta data foi solicitado ao Diretor do Centro de Detenção Provisória da Comarca de Tangará da Serra/MT que informasse o estado de saúde do paciente Renan Pereira de Melo, oportunidade em que narrou que desde a sua entrada na Unidade não houve nenhum atendimento registrado pela Equipe de Enfermagem acerca da doença preexistente (bronquite) alegada pela Defesa, conforme ofício e prontuários de atendimentos anexos.

À guisa de esclarecimento, noticio à Vossa Excelência que esta Magistrada, na condição de Juíza da Execução Penal e Corregedora do Centro de Detenção Provisória da Comarca de Tangará da Serra/MT , em conjunto com a Direção do estabelecimento prisional, tomou uma série de medidas sanitária s , com o intuito de evitar propagação do vírus COVID -19 dentro da Unidade Prisional desta Comarca, dentre as quais, cito: a) a suspensão, em caráter provisório e emergencial, integralmente as visitas aos presos provisórios e reeducandos que se encontram custodiados no Centro de Detenção Provisórias de Tangará da Serra/MT, pelo prazo de 15(quinze) dias, bem como o comparecimento pessoal do cidadão condenado ou em cumprimento de medidas restritivas de direitos, no Edifício do Fórum desta Comarca, quando importar em obrigação nesse sentido, v.g, livramento condicional, regime aberto e semiaberto, suspensão do processo penal, dentre outras hipótese s, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

b) determinou -se, outrossim, ao Diretor e à equipe médica e de enfermagem do Centro de Detenção Provisória que, no prazo mais breve possível, fornecem as informações necessárias para a população carcerária acerca do Covid -19, e os orientasse sobre a necessidade da presente medida como forma de resguardar a vida de todos que lá se encontram; bem ainda sobre a importância dos cuidados de higiene e prevenção;

c) determinou -se ainda que a equipe de enfermagem identificasse todos os reeducandos que fizessem parte do grupo de risco, a fim de pudessem monitorados com maior efetividade;

d) a equipe de enfermagem passou a monitorar de forma diária e minuciosa, a população carcerária recém chegada ao Centro de Detenção Provisória, atentando para identificação de eventuais sintomas relacionados à COVID -19, mantendo -os na triagem, separados dos demais, durante o período de quarentena, cujo relatório é apresentado diariamente a este Juízo;

e) foi criada uma ala de isolamento e monitoramento respiratório dentro do próprio CDP para isolar os reeducandos do convívio que apresentem sintomas gripais, independentemente, de estarem relacionados ou não com a COVID -19, pois é sabido que até mesmo um simples resfriado hodiernamente pode causar pânico no dentro do estabelecimento prisional e acarretar maiores dissabores aos penitentes e aos agentes penitenciários. Ressalte - se que apenas dois reeducandos encontram -se neste setor, estão sendo monitorados diariamente pela equipe de enfermagem e não apresentam sintomas graves;

f) os presos que exercem trabalhos extramuros foram recolhidos para evitar eventual contaminação dos demais;

g) pulverização e assepsia das celas e das viaturas com uma solução de hipoclorito de sódio 10%, pelo lado de fora e pelo lado de dentro, nas maçanetas, câmbio, painel e camburão, para evitar eventual contágio pela superfície;

h) Uso de máscaras de proteção PF F1 para os agentes prisionais, sendo certo que a equipe de enfermagem faz trabalhos diários de conscientização sobre a higienização das mãos com água e sabão.

Por fim, destaco que nenhum preso apresenta sintomas relacionados à COVID -19 no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 40533466)

O juiz da causa apresentou, ainda, o traslado do Ofício no 104/2020/CP/CPD-RZ (ID 40533467), da Ficha de Atendimento do paciente, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (ID 40533468), do Prontuário de Atendimento Ambulatorial (ID 40533469) e da Ficha de Atendimento do Interno (ID 40533469), a viabilizar a aferição do estado de saúde do paciente.

Assim sendo,
“impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência
possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado
”
(TJMT, HC no 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013).

Por sua vez,

a pretensão realmente não fora submetida ao Juízo singular antes da protocolização deste
Habeas Corpus
.

Todavia, fora assegurado o pleno ofício ao juiz da causa sobre o ato impugnado ao ser-lhe solicitadas informações neste HC (ID 40341533).

Portanto, assegurou-se possibilidade de revogação da custódia cautelar na primeira instância, razão pela qual não se identifica a hipótese de supressão de instância.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser conhecido e julgado o pedido de habeas corpus quando o juízo singular [...], ao responder à solicitação de informações, pôde mais uma vez verificar o andamento da ação penal correlata, ficando implícito o seu entendimento acerca da legalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, motivo pelo qual não há o que se falar em supressão de instância.”
(HC no 95212/2013 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 14.10.2013)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.12.2019, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da custódia nestes termos:

“[...] Nessa linha intelectiva, rememore-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária como garantia da ordem pública, pois conforme certidão de antecedentes criminais retirada do sistema Apolo (fl. 50), o acusado possui outras ações penais em andamento, bem como um executivo de pena registrado sob no 14430-18.2014.8.11.0055 – ID no 172825, em trâmite neste Juízo pela prática do crime de tráfico de drogas, o que caracteriza o periculum libertatis. [...]

Por fim, assevero que a aplicação de medidas cautelares, in casu, são insuficiente para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade do réu.

Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 92/94-vo, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Renan Pereira de Melo, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 28829974)

A legalidade da custódia cautelar do paciente foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1019398-69.2019.8.11.0000, em 11.2.2020, mediante as seguintes premissas:

“O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).

A apreensão de 500g (quinhentos gramas) de maconha em “barra” e porções, de balança de precisão e rolo de plástico filme (ID 28826973), na própria residência do paciente, bem como o fato de
ter se envolvido com a comercialização de drogas enquanto cumpria pena por tráfico (www.tjmt.jus.br – Código 72825), evidenciam que as medidas diversas da prisão não se mostrariam suficientes para a garantia da ordem pública (STF, HC no 127979).”

(https://pje2.tjmt.jus.br)

Em 27.2.2020, reconheceu a responsabilidade penal do paciente por tráfico de drogas, fixou a pena em a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco dias multa) dias-multa, em regime inicial fechado, e não concedeu o direito de recorrer em liberdade (Sistema
Primus
- Código 325254).

Pois bem.

A
impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar que o paciente pertence ao grupo de risco da COVID-19, quais sejam:
“Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); Pneumopanias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Imunodepressão; Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação de alto risco”

(https://covid.saude.gov.br).

A declaração do paciente, em audiência de instrução (ID 40217962), não se mostra suficiente para demonstrar a comorbidade relatada [bronquite], de modo a aferir ser ou não integrante do grupo de risco da COVID-19.

O Diretor do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra Roberto de Souza Siqueira] informou que o paciente se encontra preso naquela unidade desde 8.10.2019, sendo que,
“após sua entrada, foi atendido pela equipe de enfermagem
,
[...] e realizadas triagem e teste rápido, todos resultaram negativo, não houve atendimento ou queixas do recuperando em relação a especialidade bronquite”.
O paciente mostra-se
“estável sem nenhuma queixa em relação a saúde”
(ID 40533467).

Ressalte-se que a
“
Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto,

principalmente a periculosidade social do agente
”
(TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).

No caso, o paciente possui condenações definitivas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
www.tjmt.jus.br
- Código

172825/Tangará da Serra)
e foram apreendidos, em sua residência,
500 (quinhentos) gramas de maconha em
“barra”
e porções, balança de precisão e rolo de plástico filme (Sistema
Primus
- Código 325254),
enquanto cumpria pena por tráfico (www.tjmt.jus.br - Código 72825).

Registre-se, ainda, que até 11.4.2020, foram confirmados 545 (quinhentos e quarenta e cinco) casos de COVID-19 em todo o Estado de Mato Grosso, dentre os quais 14 (catorze) no Município de Tangará da Serra

(
http://www.saude.mt.gov.br/informe/584 - Nota Informativa 64
), mas sem informações sobre contágio de detentos “
no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT”
(ID 40533466).

Por outro lado, verifica-se que uma das medidas
“adotadas pelo Governo do Estado no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19)”
foi

“
a interrupção de visitas e demais atividades dentro das unidades penais de Mato Grosso”,
a fim de evitar a aglomeração de pessoas e resguardar a saúde dos presos

(
www.sesp.mt.gov.br
).

No Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra,
“a equipe de saúde faz atendimento diário conforme Orientação da Coordenadoria de Saúde do Estado, principalmente possíveis queixas de saúde relacionadas a COVID-19”
(ID 40533467)
.

Se o paciente não demonstrou sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19 e estão sendo tomadas as providências necessárias para preservar a saúde dos detentos no estabelecimento prisional em que se encontra, a
figura-se impertinente o deferimento da prisão domiciliar com base no risco de contaminação decorrente da pandemia do coronavírus
(STJ, AgRg no HC 561.993/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020